Tribunal: CARF
Processo: 10983.721318/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.721318/2018-01
RESOLUÇÃO
2202-001.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO BEM VIVER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, seja o julgamento
convertido em diligência para que a Unidade de Origem verifique, junto ao órgão responsável, a
data de protocolo do pedido de CEBAS efetuado pelo recorrente.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721318/2018-01
2
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada face a despacho decisório
que indeferiu pedido de restituição de recolhimento indevido ou a maior de
contribuições previdenciárias.
O interessado apresentou diversos Per/Dcomp, fls. 407-472, nos quais pleiteia a
restituição de contribuições previdenciárias do período entre 10/2012 e 10/2014.
Alega que o período está compreendido entre a data do protocolo (30/10/2012) e a
data de concessão de seu certificado como “Entidade Beneficente de Assistência
Social” (01/04/2015).
O pedido foi indeferido pelo DESPACHO DECISÓRIO No
1.137,
de
05/04/2018/EAC/2/SEORT/DRFFNS/SC, fls. 12/14.
O referido despacho reconhece que os pedidos estavam dentro do intervalo de 5
anos para pleitear o crédito relativo a pagamento indevido ou a maior. Afirma que
as GFIP foram retificadas e o valor pleiteado refere-se a cota patronal devida a
Previdência Social.
Afirma ainda que:
São absolutamente procedentes as alegações da interessada com relação à data do
protocolo do pedido, contudo a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009 ao tratar
do Reconhecimento e da Suspensão do Direito à Isenção, estabelece no art. 31 que
“o direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a
contar da data da publicação da concessão de sua certificação.” Como a publicação
da concessão da certificação ocorreu somente em 01/04/2015, as GFIP foram
retificadas incorretamente e os pedidos de restituição de contribuições
previdenciárias tratados neste processo não podem ser acatados.
Cientificado em 10/04/2018, o interessado apresentou Manifestação de
inconformidade em 02/05/2018, fls. 21/28.
Inicialmente, fala da tempestividade de sua manifestação.
Na sequência, sustenta que após análise de seus livros, verificou indébitos
referentes às contribuições previdenciárias, referidas conjuntamente como cota
patronal – constituída pelos valores recolhidos a título de INSS, GILRAT e os
destinados a terceiros – relativos ao período entre 20/10/2012 e 20/10/2014,
período que corresponde ao lapso temporal entre o protocolo e a concessão do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CEBAS.
Defende que tal certificado é meramente declaratório, de efeito ex tunc, ou seja,
que atesta uma condição pré-existente com dies a quo na data do protocolo do
pedido de certificação, conforme melhor jurisprudência e doutrina.
Acrescenta que:
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721318/2018-01
3
Em resposta ao supracitado pleito, a Receita Federal do Brasil – RFB, expediu o
despacho decisório no1137-2018 indeferindo o pedido de restituição. Argui a
requerida que embora – em suas palavras; “São absolutamente procedentes as
alegações da interessada com relação a data do protocolo do pedido”.
Erroneamente interpreta que o art. 31 da lei (ordinária) 12.101 de 2009 impediria a
restituição dos valores em voga uma vez que a concessão ocorreu em momento
posterior à entrada em vigência da lei, que (na visão do fiscal) estabelece a data da
concessão como dies a quo para o gozo da “isenção”.
Destaca que o ponto de discordância de sua manifestação é o art. 31 da Lei n°
12.101, de 2009, dizendo que referido artigo é tanto inaplicável como ineficaz e que
ao interpretar o 31o artigo da lei 12.101/09 à luz da melhor jurisprudência e
doutrina, tem-se norma claramente permissiva, que meramente garante a
faculdade de se exercer o direito à “isenção” em momento posterior à concessão da
certificação, atendidos os requisitos. Em momento algum expressamente veda o
gozo da referida “isenção” em momento pretérito à concessão.
Pontua que:
É fundamental e lógico que uma norma permissiva não veda todas as condutas
distintas da permissão expressa, supor diversamente é ampliar o sentido da lei,
entender que essa proibiria o fruir da imunidade em período pretérito à certificação,
seria incorrer em interpretação extensiva, esta sim expressamente vedada pelo
artigo 117 do Código Tributário Nacional, transcrito abaixo:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Ir contra o disposto no CTN não seria o único vício de tal prisma. Interpretar o art. 31
ao modo que limite o usufruto de imunidade (pois foi instituída pela constituição)
vai de encontro à própria constituição, que em seu art. 146 limita esta competência
à lei complementar
(...)
Inobstante, ao restringir a fruição da imunidade somente ao período após a
publicação da concessão do certificado, se está de fato a declara-lo constitutivo,
pois se não se admitem efeitos anteriores não se pode dize-lo declaratório.
Ora, considerar o CEBAS constitutivo – ainda que por malabarismo hermenêutico –
vai contra consolidado entendimento do judiciário assim como do próprio fisco.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721318/2018-01
4
O julgamento do Resp 478239/RS ilustra bem o posicionamento das cortes quando à
eficácia do CEBAS, sendo este meramente declaratório e retroagindo à data do
protocolo. De acordo com o Ministro Castro Meira, na segunda turma:
(...)
Por outro lado, o atestado que certifica a instituição como de fins filantrópicos e o
seu decreto como de utilidade pública federal, têm eficácia meramente declaratória
e, portanto, operam efeitos ex tunc. Nesse sentido, colaciono recente precedente
desta Turma acerca do tema: "PREVIDENCIÁRIO – CERTIFICADO DE UTILIDADE
PÚBLICA – ISENÇÃO. 1. Esta Corte, acompanhando precedente do STF (RE 115.510-
8), tem entendido que o certificado que reconhece a entidade como filantrópica, de
utilidade pública, tem efeito ex tunc, por se tratar de um ato declaratório. 2. Isenção
das contribuições previdenciárias anteriores à expedição do certificado. 3. Recurso
especial improvido" (REsp 755540/RS, Rel. Min. Eliana Calmon DJ 12.09.05). Ante o
exposto, dou provimento, em parte, ao recurso especial. É como voto”. (REsp
478239/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/11/2005, DJ 28/11/2005) (Grifa-se).
De forma análoga, se posicionou a primeira turma no julgamento do REsp
768.889/DF3, Rel. Min. Teori Albino Zavascki.
“(...) Depreende-se dos autos que, muito embora houvesse formulado requerimento
de recadastramento em 25.07.94, a recorrente somente veio a obter a primeira
renovação de seu certificado em 26.08.96. A falta de clareza dos regramentos
transcritos acima e a demora na renovação suscitaram crise de certeza quanto à
continuidade da isenção neste intervalo (25.07.94 a 26.08.96), o que impeliu a
recorrente a buscar a tutela jurisdicional. A controvérsia cinge-se, portanto, em
definir qual a eficácia própria do ato de concessão do certificado, se constitutiva, de
modo a gerar efeitos a partir de 26.08.96 (data da efetiva renovação do certificado
pelo CNAS), ou declaratória, a operar efeitos retroativos à data da postulação
administrativa, vale dizer, 25.07.94. Dada a relevância do ato de renovação para
efeitos fiscais, o acórdão recorrido, mantendo o entendimento da sentença, definiu
que a eficácia do ato de renovação deveria retroagir à data do requerimento,
ponderando o seguinte: "In casu, persiste a dúvida quanto ao exato momento de
início da contagem do prazo de validade do certificado. Da leitura do artigo
supratranscrito, percebe-se que a intenção do legislador é no sentido de evitar a
solução de continuidade da isenção da quota patronal da contribuição
previdenciária.
(...)
A validade do certificado é de três (03) anos e, no que concerne à isenção da
contribuição previdenciária, leva-se em conta o período antecedente à emissão do
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721318/2018-01
5
CEFF. Portanto, deve tomar-se por base a data do requerimento administrativo."
(fl.97) A solução ministrada pelo acórdão recorrido é consentânea com o
entendimento desta Corte Superior sobre a eficácia dos atos de
concessão/renovação de certificados para fins de reconhecimento da isenção da
contribuição previdenciária. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO –
RECURSO ESPECIAL – CERTIFICADO DE UTILIDADE PÚBLICA – ISENÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – EFEITO EX TUNC – A ANÁLISE DO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI 8.212/91 IMPLICA NO
REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 7/STJ) – REVISÃO
DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE
FATO (SÚMULA 7/STJ). 1. A análise do cumprimento dos requisitos do art. 55 da Lei
8.212/91 implica no reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da
Súmula 7/STJ. 2. Esta Corte, acompanhando precedente do STF (RE 115.510-8), tem
entendido que o certificado que reconhece a entidade como filantrópica, de
utilidade pública, tem efeito ex tunc, por se tratar de um ato declaratório. 3. Isenção
das contribuições previdenciárias anteriores à expedição do certificado. 4. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (REsp1.027.577//PR,
2a Turma, Mina. Eliana Calmon, DJe de 26.02.2009)
(...)
(REsp 768889/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)” (grifa-se).
Assim como as duas turmas do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional também se posicionou sobre o assunto no PARECER/PGFN/CRJ/No
2132 /2011, in verbis:
CEBAS. Efeitos. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que
reconhece a entidade como filantrópica, é meramente declaratório, de modo que
possui efeitos ex tunc. Retroação à data do protocolo do pedido. Necessidade de
cumprimento da legislação em vigor e da superveniente. Súmula no 352 do Superior
Tribunal de Justiça.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, inobstante ser inaplicável ao caso concreto, a norma utilizada para
justificar o indeferimento sequer é constitucional.
O interessado acrescenta ainda em 23 de fevereiro de 2017 foram julgados o RE
566.622 e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 2028, 2036, 2228 e
2621, relativas à necessidade de lei complementar para definir a isenção tributária
de entidades beneficentes. Por maioria, o Plenário deu procedência aos pedidos,
declarando as normas questionadas inconstitucionais. Prevaleceu no STF o
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721318/2018-01
6
entendimento de que “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar
previstos em lei complementar”.
Acrescenta que:
Em suma, o art. 31 da lei 12.101/09, ao afirmar:
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Deve ser interpretado como norma permissiva que é, e não como norma proibitiva,
pois:
a) O texto meramente permite o gozo da imunidade após a concessão do CEBAS, o
que é diferente de VEDAR seu usufruto no período prévio;
b) O artigo 117 do CTN determina que a legislação que tratar sobre a outorga de
isenções deve ser interpretada LITERALMENTE;
c) Enquanto é permitido a lei complementar delegar à lei ordinária o regramento do
processo, não pode lei ordinária RESTRINGIR a fruição da imunidade, vide art. 146
da Constituição Federal;
d) Conferir usufruto à imunidade somente após a concessão do certificado é
corromper a sua qualidade declaratória, tornando o CEBAS materialmente
constitutivo e indo contra o consolidado entendimento jurisprudencial.
Não obstante a referida norma não proibir a restituição pleiteada, esta sequer tem
eficácia, uma vez que no julgamento das ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621 prevaleceu o
entendimento que “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos
em lei complementar”.
Em razão do Exposto, requer-se:
e) Seja conhecida a presente manifestação de inconformidade;
f) Sejam deferidos os pedidos de restituição de números:
01229.36240.240117.1.2.16-0283;28974.04694.240117.1.2.16-
0114;13134.58915.240117.1.2.16-0502;12694.76297.240117.1.2.16-
6493;08917.79732.240117.1.2.16-6601;06554.35780.240117.1.2.16-
2047;31566.20574.240117.1.2.16-4188;09353.06579.240117.1.2.16-
5940;20024.52989.240117.1.2.16-0606;14011.62396.240117.1.2.16-
0415;04938.97814.240117.1.2.16-9370;33135.53713.240117.1.2.16-
2998;17409.10110.240117.1.2.16-5730;26509.59869.240117.1.2.16-
8009;28035.00374.240117.1.2.16-1439;12562.47565.240117.1.2.16-
1060;34437.90434.240117.1.2.16-9885;35659.30210.240117.1.2.16-
6117;36244.50901.240117.1.2.16-0816.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721318/2018-01
7
A DRJ negou provimento a Manifestação de Inconformidade do contribuinte em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ISENÇÃO. CERTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
OBRIGATORIEDADE.
A pessoa jurídica de direito privado para fazer jus à isenção das contribuições de
que tratam os art. 22 e 23 da Lei 8.212, de 1991, a partir de 30 de novembro de
2009, deve estar devidamente certificada, ou seja, ser possuidora do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, emitido pelo Ministério competente,
dependendo da sua atuação e cumprir, de forma cumulativa, todos os demais
requisitos previstos no art.29 da Lei 12.101, de 2009.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DAS DECISÕES DO STF E STJ NOS
ACÓRDÃOS DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A reprodução pela DRJ das decisões definitivas exaradas pelo Superior Tribunal de
Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal na forma dos arts. 543-B (rito de
repercussão geral) ou 543-C (rito dos recursos repetitivos) do Código de Processo
Civil somente se dá na hipótese da comunicação da PGFN de que, com base na Lei
no 10.522/2002, não mais contestará ou recorrerá sobre a matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que em
janeiro de 2017 transmitiu Pedidos de Restituição referentes a devolução dos valores pagos no
período de 10/2012 a 10/2014 a título de contribuição patronal, GILRAT e outras entidades, em
razão do efeito ex-tunc da Certificação da Entidade Beneficente de Assistência Social, cujo pedido
foi protocolado em 30/10/2012 e concedido em 01/04/2015. Alega que o artigo 55 da Lei no
8.212/91 foi revogado e que o tema no 32 do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral
deve ser aplicado ao presente caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721318/2018-01
8
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Sobre a questão das entidades de assistência social, cumpre mencionar que para
usufruir da imunidade das contribuições previdenciárias prevista pelo §7o do artigo 195 da
Constituição Federal, deve haver o cumprimento de requisitos previstos em lei. Para as
contribuições previdenciárias, os requisitos a serem cumpridos eram aqueles previstos pelo
revogado artigo 55 da Lei no 8.212/91. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a
questão com repercussão geral, declarou inconstitucional o mencionado artigo, sob o argumento
de que os requisitos a serem cumpridos deveriam ser estabelecidos por lei complementar. Veja-se
histórico abaixo:
Constituição Federal
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Em 2017, o STF Julgou o Recurso Extraordinário no 566.622:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o
tema 32 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos
os Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.
Reajustou o voto o Ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar o Relator. Em
seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Os requisitos para o
gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". Não votou o
Ministro Edson Fachin por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente,
justificadamente, o Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.02.2017.
Em 2019, o STF julgou os Embargos de Declaração no RE n° 566.622:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036,
2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO
PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721318/2018-01
9
a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É
constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para
a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração
acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622 ED, Relator(a): MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05- 2020 PUBLIC 11-05-
2020).
Em 2020, o STF julgou as ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e declarou a
inconstitucionalidade (i) formal dos artigos 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§
1o e 2o; 18, caput; 29, IV; 31 da Lei no 12.101/2009, e (ii) material do artigo 32, §1o, da Lei no
12.101/09. Tais dispositivos indicavam que apenas após a concessão do CEBAS — Certificação de
Entidade Beneficente de Assistência Social é que haveria o direito à imunidade.
Em fevereiro de 2021, o STF rejeitou os embargos de declaração da União,
declarando a impossibilidade de modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4480. Na
mesma oportunidade, os Embargos de Declaração da Confenem foram acolhidos em parte, com
efeitos infringentes, para complementar a decisão embargada a fim de fazer constar o art. 29, VI,
da Lei 12.101/2009 no dispositivo da decisão embargada, cuja redação passa a ser a seguinte:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do
art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009”.
Em dezembro de 2021, foi publicada a Lei Complementar 187, que dispõe sobre os
requisitos a serem cumpridos pelas entidades de assistência social para que façam jus à imunidade
tributária, incluindo aqueles previamente previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional,
bem como a exigência do CEBAS — Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social é
que haveria o direito à imunidade.
Porém, a concessão do CEBAS tem efeito declaratório, e não constitutivo, de modo
que não é a partir da emissão do certificado que a entidade passa a estar imune de contribuições
previdenciárias, mas sim desde que cumpra os requisitos previstos em lei. Conforme Súmula 612
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721318/2018-01
10
do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da certificação retroagem à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade (ex
tunc).
Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, conforme acórdãos abaixo
colacionados:
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).
PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011. ATO DECLARATÓRIO No 05/2011. EFEITO EX
TUNC. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) produz
efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento.
(acórdão no 2201-011.733, de 07/05/2024)
--
CEBAS-NATUREZA DECLARATÓRIA. ENUNCIADO 612 DO STJ-EFEITOS "EX TUNC".
Conforme precedente consolidado do STJ, expresso no enunciado da súmula n° 612,
aponta que "o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários,
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade" Recurso
voluntário procedente Crédito Tributário anulado (acórdão no 2402-011.776, de
11/07/2023)
--
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).
PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011. ATO DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO
PELO MINISTRO DA FAZENDA (DOU EM 15/12/2011). EFEITO EX TUNC. O Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é meramente declaratório,
produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento. (acórdão no 2201-010.650, de 13/06/2023)
No presente caso, o Recorrente alega que protocolou seu pedido de CEBAS em
30/10/2012 (sob no 71000.116991/2012-31), tendo sido concedido em 01/04/2015, com validade
de 3 anos (fls. 7 e 8). Contudo, não há nos autos a comprovação da data do protocolo, mas apenas
o número do processo que demonstra ser de 2012. Dessa forma, proponho a conversão do
julgamento em diligência para que verificado junto ao órgão responsável a data do protocolo do
pedido de CEBAS pelo Recorrente.

É como voto.

Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721318/2018-01
11
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 533
DF CARF MF
Original